Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-90.2024.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-90.2024.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLY CAETANO PEREIRA - CPF: 367.412.139-53 (EMBARGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE ADAPTAÇÃO À PROPOSTA ORIGINAL. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da consumidora, determinando a adaptação do contrato de empréstimo consignado às condições constantes da proposta original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao determinar a adaptação do contrato às condições da proposta original, diante da alegação do banco de impossibilidade material e jurídica de cumprimento.

III. Razões de decidir

3.

O art. 35, I, do CDC autoriza o consumidor a exigir o cumprimento forçado da oferta, não havendo impossibilidade material ou jurídica, mas apenas a obrigação da instituição financeira em ajustar os parâmetros contratuais ofertados.

4.

. A alegação de inviabilidade de recriação de cenário econômico não afasta a força vinculante da proposta, que decorre da boa-fé objetiva e do dever de cooperação nas relações contratuais.

5.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 35, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, determinando a adaptação do contrato de empréstimo consignado às condições constantes do documento ID 300319399, declarando a inexistência do débito referente ao contrato nº 279750670 e condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao determinar a adaptação do contrato às condições da proposta original, argumentando tratar-se de obrigação de fazer material e juridicamente impossível de ser cumprida.

Aduz que as condições de uma proposta de portabilidade, como taxa de juros, número de parcelas e valor de "troco", são intrinsecamente ligadas ao cenário econômico e regulatório vigente no momento da sua formulação e concretização, sendo inviável a recriação de um cenário financeiro e regulatório pretérito.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos, sob o argumento de que não há omissão ou contradição a ser sanada, tratando-se de mera rediscussão do mérito já apreciado. Sustenta que a determinação de adaptação contratual não configura obrigação impossível, mas sim o cumprimento forçado da oferta, previsto no art. 35, I, do CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração da decisão embargada.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão que determinou a adaptação do contrato de empréstimo consignado às condições constantes da proposta original, argumentando tratar-se de obrigação impossível de ser cumprida.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado se fundamentou em robusta prova documental, notadamente os registros extraídos da plataforma Verifact, com cadeia de custódia preservada, que demonstraram a existência de proposta contratual com condições específicas: 53 parcelas de R$ 183,00, taxa CET de 1,60% a.m., sem previsão de multa moratória e com previsão de troco em valor aproximado de R$ 3.000,00 (Id. 300319855 – pág. 5).

No caso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 35, inciso I, estabelece expressamente que, em caso de descumprimento da oferta, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da proposta. Trata-se de norma cogente que visa proteger a legítima expectativa do consumidor e garantir a vinculação do fornecedor à proposta por ele veiculada.

O argumento de que as condições de mercado se modificaram ou de que a operação de portabilidade envolve múltiplas instituições financeiras não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira pelo cumprimento da proposta por ela formulada. Ao ofertar determinadas condições contratuais ao consumidor, o banco assume o risco do negócio e deve arcar com as consequências de eventual descumprimento.

Ademais, a instituição financeira dispõe de mecanismos técnicos e operacionais para ajustar os parâmetros contratuais, como taxa de juros, número de parcelas e valor das prestações. O fato de a operação já ter sido concretizada não impede sua revisão judicial, especialmente quando comprovado o descumprimento da oferta.

Quanto à alegação de que o valor do "troco" seria resultado de um cálculo complexo que envolve o saldo devedor do contrato original, a taxa de juros da nova operação e o prazo, sendo um valor residual que se apura no ato da quitação do contrato anterior e da formalização do novo, tal circunstância não configura impossibilidade jurídica ou material. O próprio embargante reconhece que se trata de um cálculo, ainda que complexo, o que demonstra sua viabilidade técnica.

A determinação judicial de adaptação do contrato às condições originalmente ofertadas não implica a "recriação de um cenário financeiro e regulatório pretérito", como alega o embargante, mas sim o reconhecimento da força vinculante da proposta e a imposição de seu cumprimento, nos termos do artigo 35, I, do CDC.

Ressalte-se que o princípio da boa-fé objetiva, que permeia todas as relações contratuais, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação em todas as fases da relação contratual, desde a negociação preliminar até a execução do contrato. No caso em análise, restou comprovado que a instituição financeira não observou tal princípio, ao formalizar contrato com condições diversas daquelas originalmente ofertadas.

O acórdão embargado, ao determinar a adaptação do contrato às condições constantes do documento ID 300319399, não incorreu em omissão ou contradição, mas aplicou corretamente o disposto no artigo 35, I, do CDC, reconhecendo a força vinculante da oferta e determinando seu cumprimento forçado.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, o s embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025